Tribunal: STF
Processo: ARE 869592
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE A DEMONSTRAR AS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DO CANDIDATO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO EDITAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.